Tribunal: TJMT
Processo: 1006865-39.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006865-39.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Transferência de Preso, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (IMPETRANTE), DONIZETE OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 039.433.041-24 (INTERESSADO), 2a Vara Execução Penal Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ROGER KISLEY DE FREITAS - CPF: 035.719.731-35 (IMPETRANTE), DONIZETE OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 039.433.041-24 (PACIENTE), ROGER KISLEY DE FREITAS - CPF: 035.719.731-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 159, §1o C/C ART. 29 C/C ART. 70, TODOS DO CP E ART. 1o, INC. IV, DA LEI 8.072/90 – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA – PRETENSÃO – CELA ESPECIAL – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ATO COATOR – PRISÃO DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE NENHUMAS DAS HIPÓTESES DE ELENCADAS NO ART. 117 DA LEP OU ART. 318, DO CPP – TRANSFERÊNCIA PARA UM ESTABELECIMENTO PRISIONAL QUE NÃO POSSUA REGRAS TÍPICAS DE UM REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO ––
WRIT
CONHECIDO EM PARTE E NA EXTENSÃO DENEGADO A ORDEM.

Não há como conhecer o
habeas corpus
nesta parte, pois o
pedido de transferência sequer foi analisado pelo juiz de primeiro grau, pois sua eventual análise poderia ocasionar duplicidade, uma vez que a matéria já está sendo avaliada no Incidente de no 2000240-40.2023.8.11.0042, portanto, inexistindo ato coator.

Paciente não se enquadra na situação excepcional de nenhumas das hipóteses de elencadas no art. 117 da LEP ou art. 318, do CPP, assim, a princípio, não há como conceder a prisão domiciliar.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Donizete Oliveira de Paula
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente foi condenado pela pratica do art. 159, §1o c/c art. 29 c/c art. 70, todos do CP e art. 1o, inc. IV, da Lei 8.072/90, à pena privativa de liberdade de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado (não transitado em julgado), estando preso provisoriamente, aguardando o julgamento do Recurso Especial pelo Superior Tribunal de Justiça.

Argumentou que o paciente estava recluso no presídio Centro de Custódia da Capital, contudo, este foi desativado em 05/0/2023, desde então os presos que possuem nível superior foram transferidos para a Penitenciária Central do Estado, especificamente alocados na Raia 8.

Declarou que os presos da Raia 8 são tratados pelo Regime Disciplinar Diferenciado, e o beneficiário está segregado no mesmo local sem que tenha praticado nenhuma falta grave, tampouco oportunizado o contraditório e a ampla defesa, o que é indispensável para a inclusão em regime prisional mais gravoso.

Sustentou que o paciente está sofrendo todas as restrições previstas no Regime Disciplinar Diferenciado, sem que haja prazo para finalizar essa condição.

Asseverou que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, fato que ocorreu no caso em tela, pois o beneficiário está preso provisoriamente em um local incompatível com suas prerrogativas processuais e sem os seus direitos garantidos.

Alegou que Secretaria da Polícia Penal informou através de um requerimento que não existe mais estabelecimento prisional apropriado para os presos provisórios detentores de nível superior. Diante de tal irregularidade, instaurou-se um procedimento de pedido de providência contra o Estado de Mato Grosso no SEEU de n.o 2000240-40.2023.8.11.0042, onde em decisão foi determinado que o Estado providenciasse a realocação para um estabelecimento prisional menos gravoso os segregados que tinham sido transferidos do Centro de Custódia da Capital para o
raio 8 da PCE, porém, até o presente momento não ouve nenhuma providência nesse sentido.

Salientou que houve pedido de prisão domiciliar ou transferência para outro estabelecimento prisional à autoridade coatora, todavia, contrariando seu próprio entendimento, negou, fundamentando que a matéria em questão ainda estava sendo discutida no incidente de no 2000240-40.2023.8.11.0042.

Assim, pleiteia a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja concedido a prisão domiciliar, e caso não seja esse o entendimento, que seja o beneficiário transferido para outro estabelecimento prisional que não possua regras típicas de um Regime Disciplinar Diferenciado. (Id. 163458155)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitada informações a autoridade coatora (Id. 164162690). Informações juntadas (Id. 164745172).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da
eminente Procurador de Justiça Élio Américo pelo não conhecimento do writ, no mérito manifestou-se pela denegação da ordem,
assim sintetizando: (Id. 167111183)

“HABEAS CORPUS – PACIENTE CONDENADO À PENA CORPÓREA DE 24 (VINTE E QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL FECHADO, PELA PRÁTICA DO CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO –TRANSFERÊNCIA DE PRESÍDIO NA CIDADE DE CUIABÁ – POSTULADA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR - PLEITO INDEFERIDO PELO JUÍZO SINGULAR - PRETENDIDA ALTERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA POR MEIO DA PRESENTE AÇÃO CONSTITUCIONAL DE RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA NA VIA ELEITA – TUTELA DO INTERESSE COLETIVO PREVALECE SOBRE O INTERESSE INDIVIDUAL - MATÉRIA ATINENTE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - NO MÉRITO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Donizete Oliveira de Paula
,
contra ato emanado pelo juiz da 2
a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

Em síntese, a defesa pede a concessão da prisão domiciliar ou a transferência do paciente para um estabelecimento prisional que não possua regras típicas de um Regime Disciplinar Diferenciado, pois tem o direito de cela especial, em razão de o beneficiário possuir diploma de nível superior.

Para a adequada análise, transcrevo as informações da autoridade coatora: (Id. 164745712)

Senhor Desembargador Relator,

Em atenção ao pedido de informações o Habeas Corpus n. 1006865-39.2023.8.11.0000, relativa ao Processo Executivo de Pena n.o 2000778-26.2020.8.11.0042, presto-as, nos seguintes termos:

Trata-se de Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando DONIZETE OLIVEIRA DE PAULA, ora paciente, foi condenado à pena de 24 anos de reclusão, pela prática do crime de extorsão mediante sequestro.

A defesa do recuperando DONIZETE OLIVEIRA DE PAULA pugna pela concessão do benefício da prisão domiciliar, sob o argumento que o apenado, que faz jus à prisão especial, após o encerramento das atividades desenvolvidas no Centro de Custódia da Capital (CCC), foi transferido para o raio 8 da Penitenciária Central do Estado.

O patrono sustenta, ainda, que o atual local que o apenado se encontra “é de segurança máxima, destinado para presos de alta periculosidade.” (mov. 143.1).

Instado a manifestar, o Ministério Público opinou de forma contrária ao benefício almejado pela defesa, tendo em vista o inadimplemento dos requisitos legais constantes nos artigos 117 da LEP e 318 do Código de Processo Penal.

Ao ser o feito concluso, este Juízo deixou de acolher o pedido manejado nos autos, nos seguintes termos:

“(...)

É o relatório.

Decido.

A questão trazida à baila versa sobre o benefício da prisão domiciliar e não merece acolhimento.

No rol dos dispositivos legais atinentes ao caso em tela, a Lei de Execução Penal elenca as hipóteses de aplicação da prisão domiciliar:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.”

No mesmo certame, o Código de Processo Penal enfatiza outras possíveis situações capazes de propiciar a concessão de prisão domiciliar:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 ( doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.“

Insta salientar que, em observância ao princípio da adequação, além do preenchimento de qualquer dos requisitos legais constantes nos dispositivos retro mencionados, há de se comprovar a efetiva impossibilidade de permanência intramuros.

Sucede que, no caso em tela, inexiste qualquer comprovação que o apenado preencha ao menos um dos requisitos legais previstos, ou seja, o mínimo exigido para concessão do benefício visado.

Cumpre observar, a título de explanação, que a permanência/transferência dos presos especiais para local adequado e/ou necessário é matéria do incidente processual no 2000240- 40.2023.8.11.0042.

Logo, não há que se falar em concessão do benefício em tela.

Com essas considerações, DEIXO DE ACOLHER o pedido de prisão domiciliar, por ausência de preenchimento dos requisitos do art. 117 da LEP e art. 118 do CPP. De igual modo, deixo de analisar eventual transferência do apenado, para evitar conflito e/ ou duplicidade, posto que a matéria é objeto do incidente no 2000240-40.2023.8.11.0042.

Expeça-se o necessário.

Às providências.”

Por ora, aguarda-se o cumprimento da pena.

Sem mais, reitero cumprimentos.

Quanto ao pedido de transferência para um estabelecimento prisional que não possua regras típicas de um Regime Disciplinar Diferenciado, pois alega que paciente tem direito a cela especial, em razão de possuir diploma de nível superior, consigo que sequer foi anexado aos autos algum diploma de nível superior.

Segundo os documentos, apenas existe um requerimento de matrícula da Faculdade FASIP para Bacharelado em Direito no ano letivo de 2022/2 (Id. 163458175 – pág. 25). Ademais quando a sua guia de Execução Penal Provisória foi expedida em 09 de setembro de 2020, em sua qualificação o grau de instrução constava “Segundo Grau Incompleto” (Id. 163458171 – pág. 05/06)

Portanto, o impetrante sequer trouxe aos autos documentação provando o alegado (Diploma), pelo contrário, pela documentação existente nos autos, entende-se que o paciente sequer possui nível superior completo.

Destaco ainda que
recentemente em março/2023, o Supremo Tribunal Federal através da
ADPF 334
, formou maioria para derrubar o dispositivo do Código de Processo Penal que concedia a prisão especial para presos provisórios com diploma de curso superior, sob o argumento que o benefício é inconstitucional.

Por fim, devo consignar que n
ão há como conhecer o
habeas corpus
nesta parte
, pois o pedido de transferência sequer foi analisado pelo juiz de primeiro grau, pois sua eventual análise poderia ocasionar duplicidade, uma vez que a matéria já está sendo avaliada no Incidente de no 2000240-40.2023.8.11.0042, portanto, inexistindo ato coator.

Acerca da substituição da prisão por domiciliar, dispõe o art. 318, complementado pela inclusão dos artigos 318-A, 318-B (pela Lei no. 13.769/2018), do Código de Processo Penal:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;
(Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;
(Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;
(Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

IV - gestante a partir do 7o (sétimo) mês de gravidez ou sendo esta de alto risco.
(Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

IV - gestante;
(Redação dada pela Lei no 13.257, de 2016)

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;
(Incluído pela Lei no 13.257, de 2016)

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.”

A LEP em seu art. 117, assim fala sobre a prisão domiciliar:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

Conforme é possível verificar, o paciente não se enquadra na situação excepcional de nenhumas das hipóteses de elencadas no art. 117 da LEP ou art. 318, do CPP, assim, a princípio, não há como conceder a prisão domiciliar.

Por todo o exposto, em consonância parcial com o Parecer Ministerial,
não conheço em parte
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Donizete Oliveira de Paula
, e na extensão
denego a ordem
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023